Tribunal: TJSP
Processo: 0015764-84.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta disciplinar de natureza grave. Pleiteia a absolvição da falta grave por fragilidade probatória e, subsidiariamente, o afastamento da perda dos dias remidos, bem como a não interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime. Cabível a absolvição. Responsabilidade do agravante não comprovada. Reeducando não teve a posse dos entorpecentes. Ato praticado por

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta disciplinar de natureza grave. Pleiteia a absolvição da falta grave por fragilidade probatória e, subsidiariamente, o afastamento da perda dos dias remidos, bem como a não interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime. Cabível a absolvição. Responsabilidade do agravante não comprovada. Reeducando não teve a posse dos entorpecentes. Ato praticado por terceiro. Pairam dúvidas sobre a autoria. Agravo provido para absolver o agravante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0015764-84.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RENAN APARECIDO GENEROZO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo para
absolver o Agravante da falta disciplinar, cancelando os efeitos dela decorrentes.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015764-84.2019.8.26.0996 -Voto no 40.202
2
Agravo de Execução Penal no 0015764-84.2019.8.26.0996
Agravante: Renan Aparecido Generozo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 40.202
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta disciplinar de natureza
grave. Pleiteia a absolvição da falta grave por fragilidade
probatória e, subsidiariamente, o afastamento da perda
dos dias remidos, bem como a não interrupção do lapso
temporal para fins de progressão de regime. Cabível a
absolvição. Responsabilidade do agravante não comprovada. Reeducando não teve a posse dos
entorpecentes. Ato praticado por terceiro. Pairam dúvidas
sobre a autoria. Agravo provido para absolver o
agravante.
I - Trata-se de Agravo em Execução interposto por
RENAN APARECIDO GENEROZO contra a decisão proferida pelo
Magistrado da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal

DEECRIM

5a
RAJ
(Processo
de
Execução
no
0007407-07.2018.8.26.0041), que reconheceu a prática de infração disciplinar
de natureza grave, determinando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e
a interrupção do lapso para fins de progressão de regime prisional.
Processado o recurso, e mantida a decisão guerreada,
opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do agravo
(cf. fls. 91/94).
II
Infere-se dos autos que no dia 20/06/2019, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015764-84.2019.8.26.0996 -Voto no 40.202
3
Penitenciária de Lucélia, os agentes de segurança penitenciária Cristiano
Antonio Stefano da Silveira e Ademir Alves Fernandes receberem entrega de
Sedex destinado ao sentenciado RENAN, enviado ao estabelecimento
prisional em nome de Maria Piedade da Cunha Generozo. No interior da
embalagem, constataram a presença de uma substância branca, com aspecto
de droga sintética, camuflada em uma caixa de cotonetes. Questionado sobre
o produto, o agravante apenas confirmou que a pessoa identificada como
remetente se tratava de sua esposa (cf. fl. 22).
Em razão de tal fato, foi instaurado procedimento
disciplinar (no 104/2019), o qual concluiu pelo cometimento de falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 52 da LEP.
Submetido ao crivo do Poder Judiciário, tal decisão foi
referendada pelo Magistrado “a quo”, que determinou, em consequência, a
anotação da falta em seu prontuário, a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos e, ainda, a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de
regime (fl. 56/57).
Daí o presente reclamo.
Objetiva a Defesa, em síntese, a absolvição ante a
fragilidade probatória e, subsidiariamente, postula o afastamento da perda dos
dias remidos ou sua limitação ao mínimo de um dia, bem como o afastamento
da interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime.
Ao meu sentir, razão lhe assiste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015764-84.2019.8.26.0996 -Voto no 40.202
4
Durante a apuração dos fatos, os agentes de segurança
Cristiano e Ademir confirmaram terem recebido o produto e constatado a
presença de uma substância branca, com aspecto de droga sintética,
camuflada no interior de uma caixa de cotonetes. Naquele momento,
indagaram o agravante quanto à identificação da pessoa que constava como
remetente, sendo informados de que se tratava de sua esposa (cf. fls. 30 e 32).
O ora agravante, ao prestar esclarecimentos sobre os
fatos, confirmou ter recebido um produto via “sedex” constando como
remetente sua esposa, no entanto, negou ter lhe solicitado o envio de
qualquer encomenda e disse que ela jamais enviaria algo para prejudicá-lo.
Afirmou que sequer imaginava haver qualquer substância ilícita em seu
interior (cf. fl. 34).
A esposa do sentenciado sequer foi ouvida, havendo
dúvidas se foi ela o responsável pelo envio da encomenda e, ainda que
assim o fosse, tampouco confirmou que o sentenciado sabia do conteúdo
do pacote.
Com efeito, certo é que a instauração da sindicância se
pautou na subsunção do fato ao artigo 52 da Lei de Execução Penal, que prevê
como falta grave a prática de fato definido como crime.
No entanto, como se vê, não há elementos bastantes nos
autos a demonstrar que o sentenciado tenha dado causa ao evento.
Os depoimentos prestados pelos agentes penitenciários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015764-84.2019.8.26.0996 -Voto no 40.202
5
são insuficientes para comprovar que o reeducando tenha solicitado a droga,
não havendo motivos para que se atribua a ele a responsabilidade pela
conduta de terceira pessoa.
Reforça-se que, o único fato a vincular o apenado à droga
é o fato de lhe ter sido enviado por sua esposa, mas nada indica que foi por ele
solicitado ou que sabia do conteúdo do Sedex.
Afora isso, como se vê, RENAN nem mesmo tomou
posse da substância, a qual foi localizada e apreendida durante revista, assim
que chegou ao complexo penitenciário.
Em sendo assim, atribuir-lhe falta grave tão somente
porque a droga foi supostamente enviada por sua companheira, seria admitir a
responsabilização objetiva, pois caracterizada independentemente de prova da
participação do reeducando.
Desse modo, diante dos frágeis elementos probatórios
colhidos nos autos, que não comprovam o envolvimento do sentenciado na
infração disciplinar, a absolvição é medida que se impõe.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo para absolver
o Agravante da falta disciplinar, cancelando os efeitos dela decorrentes.
PÉRICLES PIZA
Relator